Tribunal: STF
Processo: RHC 260632
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica. Writ sucedâneo de revisão criminal. Interposição simultânea de recurso próprio e habeas corpus no STJ. Princípio da unirrecorribilidade. Aplicação. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Graziane Soares Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 864.459/SP (evento 37).



    A Recorrente foi condenada às penas de 2 anos de detenção e 03 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica, tipificados nos arts. 282, parágrafo único e, 299, caput, do Código Penal (evento 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta a ocorrência de reformatio in pejus, pois “O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar recurso exclusivo da defesa reconheceu expressamente que era ‘inapropriado o incremento da pena em função da morte da paciente’; mas manteve a pena no máximo legal sob novo fundamento (‘risco à saúde de incontáveis pessoas’)”. Alega ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, porquanto lastreada em argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal. Sustenta a aplicação do princípio da consunção, tendo em vista que o crime de falsidade ideológica foi mero instrumento para o exercício ilegal da medicina. Aduz a possibilidade de oferecimento retroativo do ANPP, mesmo sem confissão prévia. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça “ao não conhecer do habeas corpus impetrado, incorreu em manifesta negativa de prestação jurisdicional, violando o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.”. Requer, em medida liminar, seja determinado ao STJ que analise o mérito do HC 864.459/SP e, sucessivamente, pugna pela suspensão da execução da pena até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal, o reconhecimento do crime único, com aplicação do princípio da consunção e ainda, que os autos sejam remetidos ao Ministério Público, viabilizando a oferta do ANPP (evento 43).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 36):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "1. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. 2. O trânsito em julgado do processo principal, em data posterior à impetração do writ, não tem o condão de sanar o vício de conhecimento." (AgRg no HC n. 941.131/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) 



    2. "A concessão de habeas corpus de ofício não se presta como meio para obter pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade." (AgRg no HC n. 976.764/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a inviabilidade de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, bem como a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. No ponto, a Corte Superior destacou que:



    “(...).



    De início, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte Especial, não se admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo acórdão, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade, especialmente quando, como no caso dos autos, o paciente protocolou o writ simultaneamente ao recurso especial contra o mesmo acórdão.



    (...).



    Não há possibilidade, portanto, de se conhecer do respectivo habeas corpus , uma vez que o impetrante manejou de forma concomitante o recurso especial para esta Corte. Ademais, o habeas corpus não se volta à tutela direta e imediata da liberdade ambulatorial do paciente, visto que lhe foi concedido na sentença o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação. 



    Não assiste razão ao agravante quando argumenta que por ser o habeas corpus uma ação constitucional e não um recurso, inexistiria óbice para sua tramitação simultânea com o recurso especial. Isso porque, conforme destacado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir o processamento simultâneo de duas vias de impugnação contra o mesmo ato jurisdicional, independentemente da natureza jurídica do instrumento utilizado.



    Por outro lado, transitado em julgado a via recursal, também não se mostra viável o conhecimento do writ. Com efeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior" e que " o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 963.574/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025).”



    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024). 



    Em acréscimo, assinalo que este Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado”. (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 



    Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente